Tribunal: TJMT
Processo: 0026214-20.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026214-20.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 11.516.985/0001-29 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), P.R.S.SILVA - CNPJ: 11.038.621/0001-80 (APELADO), PATRICIA REIS SOUZA SILVA - CPF: 622.357.881-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.” (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

"A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos
autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0026214-20.2015.8.11.0002
, proposta em desfavor de
PATRICIA REIS SOUZA SILVA e outro
, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito é consiste em execução de título extrajudicial, buscando pagamento de valores de título firmado com o banco, em razão do inadimplemento do contrato firmado entre as partes.

Sustenta que “conforme restou comprovado ao longo de toda a marcha processual, o Banco Apelante sempre diligenciou no processo, com o fito de citar o executado, ora Apelado, a comporem a lide,” mas todas as tentativas restaram inócuas, não havendo desídia por parte da Recorrente.

Consigna que “a demora na citação do executado não se deu por culpa do Apelante, que diligenciou inúmeras vezes em busca do endereço atualizado dos citando, consoante se verifica nos próprios autos, em todos os mandados expedidos, com resultados negativos.”

Pontua que “conforme art. 240, §2º do CPC, o Exequente/Apelante tomou as providências necessárias para efetivação da citação”, sendo do devedor a obrigação de manter seus dados cadastrais atualizados.

Assevera que tendo sido proposta a Execução dentro do prazo legal, bem como não havendo inércia do Exequente capaz de fazer incidir os efeitos prescrição, especialmente porque as providências necessárias ao andamento do feito sempre foram tomadas pelo credor.

Salienta que a prescrição não decorre de mero decurso do tempo, mas sim do desinteresse da parte me exercer seu direito. Pontua que a contagem de prazo para a prescrição intercorrente é iniciada a partir do último ato processual sem providência do interessado.

Defende que não haver paralisação dos autos não possa ser atribuída ao exequente, mas sim a questões inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, ressaltando o teor da Súmula 106, do STJ.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, “para reformar a r. sentença recorrida, em virtude da inocorrência de prescrição da pretensão executiva.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao argumento de incorrência prescrição, ante a inexistência de inércia ou desídia e atendimento dos comandos judiciais.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a cobrança de valores referentes à títulos de crédito.

O feito foi extinto pela MMª. Juíza
a quo,
nos termos do art. 487, II e art. 921, § 5°, CPC, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) 4. Foram expedidos no curso da ação, diversos mandados para citação dos devedores, todavia, todos restaram infrutíferos. (...)

13. Assim, uma vez que a cobrança do contrato de particular prescreve em 05 (cinco) anos, à luz do que dispõe o art. 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, o lapso temporal para a pretensão autor findou-se, de modo que a prescrição há de ser reconhecida.

14. Em que pese à previsão legal para suspensão da execução, é certo que não deve ser admitida a eternização do processo. Assim, a suspensão e a ausência de citação do requerido, por prazo superior ao da exigibilidade do direito, importa na prescrição intercorrente. 1

5. Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do exequente e RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução.

(...)” (ID. 181772441).

Denota-se que a prescrição reconhecida pela sentença é a intercorrente. O feito foi proposto em 16/12/2015, sendo
aplicado pela sentença os termos do art. 921, § 4°, do CPC, visto que reconhece prescrição intercorrente por não ter se perfectibilizada a citação durante o prazo de 05 anos, contudo, nos termos do art. 14, do CPC, não é possível a aplicação de norma aos atos processuais anteriores à sua entrada em vigor.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4º, 4º-A e 5º, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 – Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada – Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. § 4º DO ART. 921 DO CPC ALTERADO PELA LEI 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC E INCISO XXXVI DO ART. 5º DA CF. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. DECISÃO REFORMADA. Vigora no sistema processual civil brasileiro o princípio do isolamento dos atos processuais. Consolidada situação jurídica processual na vigência de regra processual anterior, não é possível aplicar retroativamente nova regra que limita a suspensão do processo para apenas uma ocorrência, sendo necessário novo período de suspensão para início da contagem do prazo prescricional. Agravo de instrumento provido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0076809-78.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 23.05.2022) (TJ-PR - AI: 00768097820218160000 Curitiba 0076809-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 23/05/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A
prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional
e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo. (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Entretanto, em que pese a impossibilidade aplicação do dispositivo mencionado alhures, a r, sentença ainda aponta que “Foram expedidos no curso da ação, diversos mandados para citação dos devedores, todavia, todos restaram infrutíferos”.

O parágrafo segundo do art. 240, do CPC consigna a necessidade de viabilizar a citação a parte ré, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º, que dispõe acerca da interrupção da prescrição.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Depreende-se do feito que a demora que se verifica do feito se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontrá-lo para citação válida, tramitando o feito há mais de 09 anos, sem a realização de citação dos devedores, importando no reconhecimento de prescrição.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE ONZE ANOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social. (TJ-MT - AC: 00139707820118110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente. (TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Dessa forma, a extinção do feito merece ser mantida, mas pelos fundamentos esposados nesta decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a inaplicabilidade do art. 921, § 4°, do CPC, mas mantida a extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do CPC, pelos fundamentos contidos neste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024